Tribunal: TJDFT
Processo: 0724190-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. DEMAIS PONTOS DO AGRAVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. No caso em comento, o agravado noticia ao juízo de origem que já vem auxiliando, mensalmente, a agravante. Nesse contexto, cabível a fixação dos alimentos no patamar já ofertado pelo agravado.
2. Com relação aos demais pontos suscitados pela agravante, a postura das partes e os documentos colacionados aos autos demonstram, ao menos neste momento processual, a existência de ampla controvérsia, implicando a necessidade de dilação probatória, devendo ser promovida a completa instrução para melhor esclarecimento dos fatos alegados.
3. Agravo parcialmente provido.